Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714150-95.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEISSON LOIOLA GUADENCIO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O parecer de ID 61855926 não se refere à presente ação penal. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, façam-se conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES